Tribunal: STF
Processo: ARE 1606220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado (eDOC 14, p. 2):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de procedimento comum proposta por Paschoalotto Serviços Financeiros S/A contra o Estado de São Paulo, visando a declaração de inexistência de relação jurídico tributária quanto ao recolhimento do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD), com repetição do indébito. Sentença julgou o pedido improcedente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo final da inexigibilidade do ICMS sobre TUST e TUSD, considerando a modulação de efeitos imposta pelo STJ.
III. Razões de Decidir
3. A energia elétrica, como bem de consumo, enquadra-se no conceito de mercadoria, e suas fases de geração, transmissão e distribuição são indissociáveis, compondo o preço final da operação e a base de cálculo do ICMS.
4. O STJ, no julgamento do Tema 986, decidiu que TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia como encargo ao consumidor final. A modulação dos efeitos da decisão estabeleceu que a inexigibilidade do tributo cessa em 29/05/2024.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, conforme decisão do STJ no Tema 986. 2. A modulação dos efeitos da decisão fixa o termo final da inexigibilidade do tributo em 29/05/2024.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 145, §3º; 151, I; e 170 da Constituição Federal.
Após a interposição do apelo extremo, o ESTADO DE SÃO PAULO opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes, conforme a ementa a seguir (eDOC 27, p. 2):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ICMS - TARIFA DE USODO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO (TUST) - Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, fixando que o termo final da inexigibilidade do ICMS sobre TUST e TUSD cessaria em29/05/2024, aplicando-se a modulação prevista no Tema 986/STJ - Pretensão de omissão e contradição no julgado, quanto à aplicação da modulação - Admissibilidade - Liminar concedida em cognição sumária do agravo deferida em maio de 2017, após a data limite de 27/03/2017, estabelecida no Tema 986/STJ, não se aplicando, por conseguinte, a modulação dos efeitos Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.”

Ato contínuo, a parte recorrente reiterou as razões do recurso extraordinário anteriormente interpostos, sob o fundamento de que “os efeitos modificativos decorrentes do acatamento dos referidos Embargos não exercem qualquer influência no conteúdo das razões apresentadas, tampouco nos pedidos formulados” (eDOC 28, p. 14).
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente